Tribunal: STF
Processo: ADI 3697
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI COMPLEMENTAR 111/2006 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA POSIÇÃO FINAL DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. VINCULAÇÃO AO VALOR DO SUBSÍDIO RECEBIDO POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . VIOLAÇÃO AO ART. 37, INCISOS XI E XIII, DA CF. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A Jurisprudência da CORTE é firme na censura a leis que equiparam, vinculam ou referenciam espécies remuneratórias devidas a cargos e carreiras distintos, em desrespeito à vedação do art. 37, XIII, da CF, especialmente quando pretendida a vinculação ou equiparação entre servidores de Poderes e níveis federativos diferentes. Nesse sentido, a Súmula Vinculante 42 prescreve: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Precedentes.



    2. Se a norma possui várias significações possíveis, deverá ser encontrada aquela que apresente conformidade com as normas constitucionais, evitando sua declaração de inconstitucionalidade e consequente retirada do ordenamento jurídico.



    3. Ação Direta julgada parcialmente procedente, para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao dispositivo impugnado, definir que a “retribuição estipendial” da classe final da carreira de Procurador do Estado do Rio de Janeiro fixada no art. 47-A da LC 15/1980 corresponde ao valor fixado pela Lei Federal 11.143/2005, em vigor no momento em que editada a LC 111/2006 do Estado do Rio de Janeiro.